Tribunal: TJES
Processo: 0000969-70.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000969-70.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO CAMPOREZI AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000969-70.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO CAMPOREZI AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AFASTAR SURSIS, GRATUIDADE DA JUSTIÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -. Assenta-se que o instituto do Sursis não equivale à condenação, tampouco à absolvição pelo crime contido na denúncia resta evidente que a suspensão condicional do processo é prejudicial ao apelante, uma vez que este foi condena ao cumprimento de 01 (um) mês de detenção no regime aberto. .” Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000969-70.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO CAMPOREZI AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de MAURÍCIO CAMPOREZI AZEVEDO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelo cometimento das condutas descritas no artigo 147 do Código Penal, impondo-lhe a pena final de a 01 (um) mês detenção.

Inicialmente, após regular instrução processual o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Dai surge sua irresignação, objetivando a concessão do afastamento do sursis da pena, alegando que este seria mais prejudicial ao apenado, a gratuidade da justiça e o arbitramento de honorários advocatícios.

Acerca do pedido de afastamento do Sursis, deixamos assente que o instituto não equivale à condenação, tampouco à absolvição pelo crime contido na denúncia, haja vista que se mostra tão somente como uma possibilidade negocial colocada pelo legislador.

Possibilidade esta prevista no artigo 77 do Código Penal, vejamos:

Art. 77 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: I – o condenado não seja reincidente em crime doloso; II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. § 1º – A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício. § 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Frente ao disposto no dispositivo legal, resta evidente que a suspensão condicional do processo é prejudicial ao apelante, uma vez que este foi condenado ao cumprimento de 01 (um) mês de detenção no regime aberto.

Nesse sentido cito entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO PENA. SURSIS. SITUAÇÃO MENOS VANTAJOSA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. O sursis é um benefício dirigido ao réu, cujo encarceramento poderá ser evitado desde que preenchidos determinados requisitos. Ocorre que, em determinadas situações, a execução da pena mostra-se mais vantajosa. 2. Não há dúvidas ser mais benéfico ao réu dar início à execução da pena de 30 (trinta) dias em regime inicial aberto, cujas condições, de acordo com o posicionamento sumulado do STJ (enunciado 493), não poderão sequer abarcar condições classificadas como pena restritiva de direitos. No sursis, ao contrário, a própria lei fixa como condições obrigatórias no primeiro ano de suspensão a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana (artigo 78, §1º, do CP).

(TJES, Classe: Apelação, 049150009865, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Portanto, afasto a suspensão condicional do processo.

Passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA

CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Da mesma forma se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Diante do exposto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Quanto ao pedido de honorários advocatícios, referente a atuação em segundo grau, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É fato que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação da Drª. ADELAINE MEDEIROS VELANO -OAB/ES nº 24.327 demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Desta maneira, de ofício, dou provimento ao pedido, a fim de fixar, em favor da Drª. ADELAINE MEDEIROS VELANO -OAB/ES nº 24.327, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

Mediante os fundamentos supramencionados e com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a suspensão condicional do processo e fixar os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.